Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707431-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSE JAMES MARTIN IMPETRANTE: SAMIR RANON CORREIA MOTTA, GUSTAVO DE SOUZA DA ROCHA AUTORIDADE: CLÍNICA ESTÂNCIA RESILIÊNCIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por SAMIR RANON CORREIA MOTTA e GUSTAVO DE SOUZA DA ROCHA em favor de JESSE JAMES MARTIN. Na peça inicial (ID 44192410), os impetrantes narram que, em 20/01/2023, o paciente foi involuntariamente internado na clínica psiquiátrica Estância Resiliência, localizada em Planaltina, por ordem da esposa de seu genitor. Alegam que a internação se deu sem laudo médico. Afirmam que os funcionários do paciente foram proibidos de ter contato com ele. Acrescentam que o paciente está sendo dopado, recebendo medicação incorreta, e sendo agredido pelos funcionários da mencionada clínica. Discorrem sobre o cabimento do habeas corpus. Defendem que a internação involuntária só é permitida por ordem judicial e com parecer médico que a justifique, nos termos da Lei no 10.216/01. Ao final, pedem a concessão da liminar para determinar a imediata liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar. Intimados para indicarem a autoridade coatora e esclarecerem a competência do Conselho Especial (ID 44206024), os impetrantes não se manifestaram, conforme certidão de ID 44555828. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Conforme artigo 7o, inciso I, alínea d, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Conselho Especial processar e julgar originalmente o habeas corpus quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho. No caso, da narrativa da inicial, não se denota a existência de ordem de autoridade sujeita à jurisdição do Conselho Especial desta eg. Corte para internar compulsoriamente o paciente pela via judicial. O que se extrai da inicial é que a internação do paciente foi efetivada extrajudicialmente e por razões ainda não suficientemente esclarecidas. E, apesar de intimados para indicarem a autoridade coatora e esclarecerem a competência do Conselho Especial (ID 44206024), os impetrantes não se manifestaram, conforme certidão de ID 44555828. Ante o exposto, com fundamento no artigo 7o, inciso I, alínea d, do Regimento Interno deste Tribunal, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência do Conselho Especial para processar e julgar o presente habeas corpus e INDEFIRO liminarmente o writ. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator